Tribunal: STF
Processo: ARE 1453839
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (OVP). LIMITE DE PREFERÊNCIA. LEIS ESTADUAIS NS. 11.377/2003 E 17.205/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVA LEGISLAÇÃO QUE REDUZIU O VALOR DO CRÉDITO PREFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Décima Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE PRECATÓRIO - PAGAMENTO PREFERENCIAL (ARTS. 100, § 2º, CF E 102, § 2º, ADCT) -LEI LOCAL QUE ALTERA O VALOR DO TETO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, POSTERIORMENTE AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - Decisão que determinou a complementação do depósito, em respeito ao disposto na Lei Estadual nº 11.377/2003, vigente ao tempo do trânsito em julgado da condenação - Manutenção - Lei estadual que altera o teto para expedição de requisição de pequeno valor - Base de cálculo do limite do pagamento preferencial de precatório - Norma de natureza híbrida (material e processual) - Necessidade de respeito à segurança jurídica - Não aplicação aos títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da alteração - Afastada a aplicação da Lei Estadual nº 17.205/2019 - Precedentes do Plenário do E. STF e deste C. Tribunal - Aplicação da regra introduzida pela Emenda Constitucional nº 99/2017 - Decisão mantida. Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 100 da Constituição da República e o § 2º do art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT.



    Afirma que “o teto do ofício requisitório de pequeno valor em vigor no Estado de São Paulo, vigente no momento do depósito, deve observar a nova Lei Estadual nº 17.205/2019, publicada em 08 de novembro de 2019, segundo a qual o limite para pagamento pela referida modalidade foi reduzido para 440,214851 UFESPs. Dessa forma, a indexação do limite dos pagamentos de prioridade deve levar em consideração os limites expostos, pois o marco legal, no caso concreto, deve ser o momento do depósito, considerando o disposto no mencionado dispositivo constitucional que condiciona o referido limite à lei que define o teto dos requisitórios de pequeno valor” (fl. 7, e-doc. 4).



    Argumenta que “o momento processual analisado é diverso daquele em que o teto do OPV é definido, pois analisa-se impugnação a depósito de precatório, no qual o fato gerador tido como ponto de partida para aferir o regime jurídico aplicável é a data do pagamento. Ademais, esse é um dos motivos pelos quais foi aplicado o novo limite do art. 102, §2º, do ADCT a diversos precatórios pendentes de pagamento, cujo transito em julgado do processo de conhecimento ocorreu em momento muito anterior à promulgação da EC 99/2017. (...) Observa-se, assim, que o presente caso se refere a momento processual diverso, qual seja a aferição do limite para depósito de prioridade, que está intimamente atrelado ao regime jurídico vigente no momento do pagamento” (fls. 8-9, e-doc. 4).



    Ressalta que, “enquanto a definição do limite para fins de expedição de requisitório influi diretamente no tempo necessário para efetivação do direito material (60 dias ou até o ultimo dia do exercício subsequente), essa aferição não produz os mesmos efeitos no pagamento prioritário, que comporta regra estritamente processual” (fl. 10, e-doc. 4).



    Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido, determinando a aplicação da nova lei 17.205/2019, que redefine o teto para pagamento de obrigações de pequeno valor do Estado de São Paulo, para fixação do limite de depósitos prioritários” (fl. 13, e-doc. 4).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “(...) os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada. 



    No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Quanto à interposição do apelo extremo pelo permissivo do 102, inciso III, alínea ‘b’, da CF/88, não se mostra cabível o recurso, haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal (cf. AI 750.443-GO, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 14/03/2013). No mesmo sentido: RE 640.812 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/08/2015” (e-doc. 6).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “a matéria discutida é eminentemente jurídica, relativa à interpretação dos arts. 100, §2º, da CRFB e 102, §2º, do ADCT. Não é demandado do julgador, portanto, que se afira uma única circunstância fática, mas apenas que fixe a interpretação dos referidos dispositivos. Isto é, se a lei que reduz o teto para pagamentos de RPVs se aplica imediatamente para fins de definição do limite de fracionamento dos créditos, em casos de precatórios prioritários” (fl. 4, e-doc. 8).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No caso dos autos, a Lei estadual n. 17.205/2019 reduziu o valor da OPV a ser considerado para o cálculo do crédito preferencial. Confira-se o seguinte excerto do acórdão recorrido:



    “A controvérsia cinge-se a verificar se correta a aplicação da Lei Estadual nº 11.377/2003, que dispõe sobre o teto para expedição de requisição de pequeno valor, para efeito de adiantamento do pagamento de precatório preferencial. Inicialmente pontua-se que o crédito do agravado possui natureza alimentar, como se verifica do ofício requisitório, acostado às fls. 34/35 do incidente de nº 1008320-67.2017.8.26.0053/08. Aplicável, assim, a disciplina prevista no art. 100, § 2º e art. 102, § 2º do ADCT. (...)



    No Estado de São Paulo a Lei nº 11.377/2003, em um primeiro momento, disciplinou o que se entende por obrigação de pequeno valor, destaca-se: (...)



    Posteriormente, a Lei Estadual nº 17.205, publicada em 07.11.2019, alterou o quantum do que é considerado pequeno valor para fins do § 3º do art. 100 da Constituição (‘Artigo 1º [...] serão consideradas, como obrigações de pequeno valor, as condenações judiciais [...] na data da sua conta de liquidação, independentemente da natureza do crédito, seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs,[...]’). 



    No Estado de São Paulo, portanto, a partir da vigência da Lei Estadual nº 17.205/2019, o limite legal dos créditos de pequeno valor sofreu a redução de 1.135,2885 para 440,214851 UFESPs.



    Assim, com a alteração referida, o teto do valor da parcela a ser paga aos beneficiários preferenciais, de conformidade com o artigo 102, § 2º, do ADCT, foi reduzido de 5.676,4425 UFESPs, para 2.201,074255 UFESPs, circunstância que leva à conclusão de que a alteração legislativa produz, também, efeitos de ordem material.



    Na espécie, discute-se a possibilidade de aplicação da Lei Estadual nº 17.205/2019, para efeito de definição do valor da parcela do crédito, cujo pagamento foi requisitado por meio de precatório, paga a credor preferencial, apesar do trânsito em julgado ter ocorrido antes da vigência daquela.



    Em que pese não se trate de situação fática idêntica, como referido, aliás, pelo Estado/agravante, a questão encontra balizas no Tema nº 792/STF, com repercussão geral reconhecida, que a partir do julgamento do Leading Case (RE 729107/DF), definiu a questão da não incidência da Lei distrital que reduziu de 40 para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor nas execuções já iniciadas, firmando o Tribunal Pleno da Suprema Corte, a seguinte tese: (...)



    Desse modo, embora o mencionado precedente vinculante não tenha aplicação direta ao caso presente, já que, naquele, a discussão se referia à definição de pagamento por meio de precatório, ou requisição de pequeno valor, diante dos fundamentos jurídicos ali expostos, é possível concluir pela impossibilidade da aplicação retroativa da lei nova, ante a sua natureza híbrida (material e processual), por estabelecer novo limite para as Obrigações de Pequeno Valor, como no caso apreciado naquele Recurso Extraordinário. (...)



    Assim, na espécie, deve-se calcular o valor máximo da OPV, para fins de referido limite de prioridade (art. 100 § 2º, CF), com base na lei vigente ao tempo do trânsito em julgado (no caso, em 17.04.2012 fl. 137 dos autos do cumprimento de sentença de nº 1008320-67.2017.8.26.0053) da respectiva sentença condenatória (Lei Estadual nº 11.377/2003), não, com base na lei vigente no momento do depósito (Lei Estadual nº 17.205/2019), como pretendido pelo recorrente” (fls. 7-11, e-doc. 3).



    A matéria tratada neste recurso guarda identidade com o Tema 792 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 729.107, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 792, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei do Distrito Federal n. 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos aos processos que transitaram em julgado no período de vigência da Lei distrital n. 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu na vigência da lei nova. Fixou-se, então, a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe 15.9.2020).



    Confira-se trecho do voto do Ministro Marco Aurélio no Tema 792:



    “No caso, este [o credor] logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal”.



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. 1. A petição de agravo interno não atacou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos aduzidos na inicial. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A decisão reclamada encontra-se em conformidade com o disposto no Tema 792-RG: ‘Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda’. Não se vislumbra, assim, teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. 3. Agravo interno não conhecido” (Rcl n. 52.551-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO PELOS ESTADOS-MEMBROS DE VALOR REFERENCIAL. LEI 17.205/2019 DO ESTADO DE SÃO PAULO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. HARMONIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.390.820-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO AO EXAME DO RE 729.107-RG (TEMA 792). INOCORRÊNCIA. NOVO PARÂMETRO DE DEFINIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI INSTITUÍDA EM MOMENTO POSTERIOR À EXECUÇÃO EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI. SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, a todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 729.107-RG (Tema 792). Teratologia não identificada. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 52.552-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2022).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com o Tema 792 da repercussão geral.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora